Tribunal: TJDFT
Processo: 0714250-55.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714250-55.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL SANTOS DE SOUZA APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. REPRESENTANTE LEGAL: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por DANIEL SANTOS DE SOUZA, em face da sentença (ID 21402448) prolatada em ação de cobrança de seguro DPVAT, ajuizada em desfavor da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. De acordo com a inicial, o autor narrou que foi vítima de acidente de trânsito em 31/03/2019, quando trafegava de bicicleta e foi atingido por um veículo que invadiu a área de desembarque do ponto de ônibus e depois fugiu. Foi atendido no Hospital de Base de Brasília, com sequela no crânio, onde passou por procedimento cirúrgico. Alega que o acidente lhe causou sequela permanente, mas que teve negado o seu pedido de liberação do seguro DPVAT. Ao final, pleiteou a condenação da parte ré ao pagamento da indenização securitária, na forma da Lei no 6.194/74, no montante de R$ 13.500,00 (ID 21401624). A sentença julgou a pretensão autoral improcedente. O magistrado consignou que: “neste momento e diante da causa de pedir posta, que não há prova da invalidez permanente alegada pelo autor que enseje o direito à indenização do seguro obrigatório”. O feito foi extinto com resolução do mérito, nos termos do art 487, I, do CPC. Em relação à sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do § 3o, do art. 98, do CPC em razão da gratuidade deferida a parte autora (ID 21402448). Nesta sede, o recorrente deixou de apresentar as razões de apelação, e requer “que o recurso seja recebido e assim aberto prazo para que o apelante apresente suas razões de apelação para logo após, determinando-se a sua remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, para que dela conheça e profira nova decisão” (ID 21402453). Sem preparo (gratuidade judiciária concedida no ID 21401652). Contrarrazões apresentadas (ID 21402457). É o breve relato do feito. Decido. Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É cediço que o ordenamento jurídico processual é informado pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, também denominado da singularidade ou da unicidade, segundo o qual é vedado o manejo simultâneo de dois recursos contra a mesma decisão. Fredie Didier Jr., e Leonardo Carneiro da Cunha, ensinam em sua obra Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 13a edição, 2016, Editora Juspodivm, Salvador – BA, pág. 110, o que se segue: “...não é possível a utilização simultânea de dois recursos contra a mesma decisão; para cada caso, há um recurso adequado e somente um (...) a interposição de mais de um recurso contra uma decisão implica na inadmissibilidade do recurso interposto por último.” Por sua vez, o Código de Processo Civil, estabelece no art. 1.010, o que se segue: “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I – os nomes e a qualificação das partes; II – a exposição do fato e do direito; III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV – o pedido de nova decisão.” Assim, o recurso de apelação, além do preparo e da tempestividade, deve também atender aos requisitos do art. 1.010, do CPC. Outrossim, verifica-se que em seu apelo (ID 21402453), o autor se restringiu a pedir uma nova decisão, deixando, assim, de expor o nome e a qualificação da parte requerida (art. 1.010, I, do CPC); a exposição do fato e do direito (art. 1.010, II, do CPC); e as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (art. 1.010, III, do CPC). No caso, além de ser manifestamente inadmissível a posterior juntada das razões de apelação, o recorrente restringiu-se a pedir uma nova decisão, não qualificando a parte ré, sem apresentar as razões de fato e de direito nem impugnar especificamente os fundamentos do julgado. Desta forma, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, não conheço do apelo (ID 21402453), por ser manifestamente inadmissível, , bem como por não ter impugnado especificamente os fundamentos do referido julgado malferindo, desta forma, o princípio da dialeticidade. Publique-se; intimem-se. Brasília,DF, 18 de dezembro de 2020 16:17:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador